Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-85.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001482-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), RODRIGO LEMES DE PAULA - CPF: 955.239.601-87 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COMODORO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA FRUSTRAÇÃO À LICITUDE DE PROCESSO LICITATÓRIO – FRACIONAMENTO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DOS ATOS ÍMPROBOS E DE DANO AO ERÁRIO – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE –
PERICULLUM IN MORA PRESUMIDO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/1992 – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE E DE APRECIAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL QUE COMPROVARIA A VANTAGEM DA CONTRATAÇÃO AO PODER PÚBLICO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS - OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.

O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada.

3. A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa

assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade (
fumus boni juris
), não estando tal medida condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei n. 8.429/92.

4. Não comprovado que os valores encontrados na conta corrente são provenientes de salário (art. 854, §3º, I, CPC), portanto, impenhoráveis, impõe-se a manutenção da indisponibilidade decretada.

5. Nesta seara de cognição sumária não é possível apreciar matérias de mérito da Ação Civil Pública, por não ter sido apreciada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e também por carecer de dilação probatória, o que afasta a relevância da fundamentação exposta no Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
RODRIGO LEMES DE PAULA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
Rodrigo Lemes de Paula
em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento interposto em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID n. 70135467) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo
a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 1002116-74.2019.8.11.0046 movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para determinar a indisponibilidade de bens do Agravante e da corré Elisangela Azeredo da Silva até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) correspondente ao valor do suposto dano ao erário, acrescido de quantia destinada ao pagamento de eventual sanção civil
.

Em suas razões recursais (ID n. 73202493), o Embargante aduz que, o acórdão embargado apresenta omissão
sobre a possibilidade de fracionamento na aquisição de bens e serviços quando se faz necessária a contratação de serviços que devem ser executados por profissionais específicos

e o valor da contratação dispensa a exigência de licitação, nos termos dos

artigos 23, § 5º e 24, I, da Lei 8666/1993.

Sustenta, também, a existência de omissão quanto à apreciação da

existência de dolo na conduta do Embargante, o qual se apresenta como elemento indispensável para a caracterização do ato de improbidade, além de não haver qualquer material probatório que demonstre a intenção de burla para dispensa de processo licitatório, razão pela qual entende não haver justificativa para a indisponibilidade de seus bens.

Ressalta, ainda, que, o acórdão desconsiderou a perícia realizada na obra, a qual demonstraria a existência de enorme economia na contratação da reforma pelo Embargante, e caracteriza sua boa-fé.

Por fim, destaca a omissão quanto ao pedido do Embargante para que
sejam liberados os bens e valores injustamente bloqueados ou alternativamente, para que o para que o bloqueio não recaia nem sobre o salário do Embargante e tampouco sobre sua verba indenizatória parlamentar, ambos os valores recebidos mensalmente e impenhoráveis.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, a fim de que seja provido o recurso de agravo de instrumento.

A certidão de ID n. 81856976 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 75392555, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende ressaltar que, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em
que pesem os argumentos apresentados, vislumbra-se que a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no acórdão embargado, contudo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
. ” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).

Como se sabe,
a indisponibilidade de bens é medida de cautela, que visa assegurar a indenização aos cofres públicos quando existentes
fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou importe enriquecimento ilícito
,
bem como quando caracterizado que a conduta do agente público viole os princípios que norteiam a Administração Pública.

C
onforme consignado no acórdão embargado, a probabilidade do direito em favor do Ministério Público restou demonstrada a partir da análise do acervo probatório colhido no inquérito civil, porquanto
a decisão agravada foi fundamentada em prova documental de que os fatos causadores do suposto dano ao erário seria a possível burla à procedimento licitatório, ante o fracionamento na aquisição de bens e serviços direcionados a reforma do prédio da Câmara Municipal de Campos de Júlio/MT, com suposto prejuízo ao erário, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Tal situação restou evidenciada, por meio dos seguintes contratos administrativos:

1 – Processo de dispensa nº. 010/2019, iniciado em 25/06/2019, visando a “Contratação de mão de obra para reforma, instalações e pintura”, com parecer jurídico datado de 11/07/2019, no valor final de R$ 28.050,00 [vinte e oito mil e cinquenta centavos];

2 – Processo de dispensa nº. 011/2019, iniciado em 25/06/2019, visando a “Aquisição de materiais de construção para reforma de sanitários”, com parecer jurídico datado de 02/09/2019, no valor final de R$ 13.288,35 [treze mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos];

3 – Processo de dispensa nº. 012/2019, iniciado em 25/06/2019, visando a “Aquisição de materiais de construção consistente em mármores”, com parecer jurídico datado de 02/09/2019, no valor final de R$ 4.215,52 [quatro mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos];

4 – Processo de dispensa não enumerado, iniciado em 01/08/2019, visando a “Aquisição de materiais elétricos para reforma”, com parecer jurídico datado de 22/08/2019, no valor final de R$ 2.120,54 [dois mil, cento e vinte reais e cinquenta e quatro centavos];

5 – Processo de dispensa nº. 014/2019, iniciado em 01/08/2019, visando a “Contratação de mão de obra para instalação de gesso”, com parecer jurídico datado de 02/09/2019, no valor final de R$ 22.185,10 [vinte e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e dez centavos];

6 – Processo de dispensa não enumerado, iniciado em 19/08/2019, visando a “Aquisição de materiais para construção consistente em porcelanato”, com parecer jurídico datado de 23/08/2019, no valor final de R$ 14.571,54 [quatorze mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos];

7 – Processo de dispensa nº. 015/2019, iniciado em 19/09/2019, visando a “Contratação de profissional para elaboração de projeto arquitetônico”, com parecer jurídico datado de 10/10/2019, no valor final de R$ 3.600,00 [três mil e seiscentos reais];

8 – Processo de dispensa nº. 019/2019, iniciado em 03/10/2019, visando a “Aquisição e instalação de marmoraria”, com parecer jurídico datado de 10/10/2019, no valor final de R$ 1.335,06 [um mil, trezentos e trinta e cinco reais e seis centavos];

No tocante à demonstração do dolo, o STJ firmou entendimento de se exige dolo,
ainda que genérico
, nas imputações fundadas nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e
ao menos culpa
, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário) para o reconhecimento da tipificação dos agentes públicos como incursos nas hipóteses de improbidade administrativa.

No caso dos autos, observa-se a existência de indícios de que o Embargante tenha agido com consciência e vontade de frustrar a licitude do processo licitatório, porquanto a natureza dos referidos processos de dispensa de licitação evidencia o possível fracionamento nas contratações e ilegalidade no procedimento, em que os objetos dos contratos, em sua maioria, são compatíveis com um único procedimento que melhor atenderia o interesse público.

Ademais, que, ainda que se verifique a hipótese excepcional de se realizar várias licitações ao longo do mesmo exercício financeiro para um mesmo objeto ou finalidade, é certo que deverá sempre ser adotada a modalidade de licitação pertinente ao valor global contratado
.

Ressalto, outrossim, que,
o deferimento da indisponibilidade de bens não exige prova indiscutível, mas apenas a presença da relevância da fundamentação (expressa na indicação, concreta e objetiva, de indícios da prática de atos de improbidade administrativa que causem enriquecimento ilícito ou dano ao erário; e do risco de dano irreparável, ou de difícil reparação), em relação ao qual assentou o STJ, em sede de recurso repetitivo, que a configuração do periculum in mora prescinde da prova de dilapidação do patrimônio pelos demandados, bastando o risco presumido, porque implícito no próprio comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, em atendimento à determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição Federal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.

(STJ – REsp 1366721/BA, Rel. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão MIN. OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/2/2014, DJe 19/9/2014). [Destaquei]

Com efeito, havendo demonstração, ainda que indiciária, de que o Embargante, na condição de agente público teria praticado ato ímprobo que tenha implicado em enriquecimento ilícito e/ou prejuízo ao erário, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, porquanto tal medida possui caráter pró-sociedade, dispensando

a

comprovação

de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma

vez que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA).

Frisa-se, ainda, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância e também por carecer de dilação probatória, razão pela qual não podem ser apreciadas as alegações do Embargante que revolvem o mérito da Ação Civil Pública.

Por derradeiro, não há que se falar em omissão do acórdão quanto à análise da pretensão de desbloqueio dos valores referentes ao recebimento de verba salarial por sua atuação como vereador, porquanto expressamente consignado no julgado,
não se vislumbra a existência de comprovação de que o bloqueio tenha atingido verba salarial, razão pela qual, por ora, não há como neutralizar os efeitos da decisão interlocutória recorrida, in verbis:

(...) Quanto ao postulado desbloqueio dos valores referentes ao recebimento de verba salarial por sua atuação como vereador, conforme já destacado por ocasião do indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso (ID n. 34108482),

observa-se do único extrato bancário acostado aos autos (ID nº 32490487) que o valor bloqueado se refere a saldo anterior (29-11-2019) ao recebimento dos proventos, que foram transferidos em 23-12-2019 pela Câmara Municipal de Comodoro; de forma que, não se vislumbra a existência de comprovação de que o bloqueio tenha atingido verba salarial, razão pela qual, por ora, não há como neutralizar os efeitos da decisão interlocutória recorrida.

Como se sabe, não basta à parte alegar, genericamente, que os valores bloqueados em sua conta corrente possuem a natureza de verba salarial. É necessária, portanto, a demonstração de que possuem caráter alimentício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/1992.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO. NECESSIDADE.
PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES BLOQUEADOS.

VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "A medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa" STJ. (REsp 1.366.721/BA, Primeira Seção, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).

2. Os indícios da improbidade estão demonstrados, bem como da autoria, além do valor estimado relativamente ao dano, em relação ao qual demonstrada a responsabilidade da parte requerida, ora agravante. Afigura-se inequívoca a necessidade de se assegurar o resultado útil da ação de improbidade. Aplicação do art. 7º, 'caput' e parágrafo único, da Lei 8.429/92.

3. "O dispositivo não exige prova cabal, muita vez inexistente nessa fase, como é de se supor, mas razoáveis elementos configuradores da lesão. [...] Exige-se, portanto, não uma prova definitiva da lesão, mas, ao contrário, razoáveis provas, para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja deferido" (Figueiredo, Marcelo. Probidade Administrativa: Comentários à Lei 8.429/92. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 46).

4. Este TRF da 1ª. Região, alinhado com a jurisprudência do STJ, tem decidido que para se determinar o exame do pedido de indisponibilidade de bens, em face da presença de fundados indícios da prática de atos de improbidade, não se faz necessária a prova de dilapidação patrimonial ou de sua iminência.

5. Em consonância com o posicionamento jurisprudencial adotado por esta Corte, frise-se que a constrição não pode incidir sobre verbas de caráter alimentar, tais como salários e depósitos em caderneta de poupança no montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, IV e X do Novo Código de Processo Civil, sob pena de inviabilizar a manutenção e o sustento da parte agravante e de sua família.

6. Não basta à parte alegar, genericamente, que os valores bloqueados em sua conta corrente possuem a natureza de verba salarial. É necessária, portanto, a demonstração de que possuem caráter alimentício
. Nada há, nos presentes autos, que justifique a revogação da medida liminar de bloqueio em relação ao ora agravante, razão pela qual deve ser mantida a indisponibilidade determinada pelo Juízo de origem.

7. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-1 - AI: 00509534120164010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 7/2/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/2/2017). [Destaquei]

Desse modo, vislumbra-se que esta egrégia Câmara, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido
.

(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma;

Data

do

Julgamento:

21-10-2004;

Data

da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021